Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702992-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEMINIMEN SOUZA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55314426 interposto por JEMINEM SOUZA SANTOS contra decisão ID 184419618 da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de no 0715110-69.2023.8.07.0018 ajuizada pela parte agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL e da FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO, indeferiu pedido de tutela de urgência para "enquadrar o requerente como PcD no concurso da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para o cargo de Agente Comunitário de Saúde" (ID 182474026). Foi comunicada por meio do Ofício ID 59642557 a prolação de sentença em 25/05/2024 que confirmou a antecipação da tutela recursal concedida nesta instância no ID 55342124 e reconheceu o direito do agravante de concorrer "às vagas reservadas aos candidatos com deficiência no âmbito do concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF)". Relatei. DECIDO. A prolação de sentença nos autos principais enseja a perda de objeto do agravo de instrumento porque torna a decisão agravada superada pela decisão final da causa. Nesse sentido, a confirmação da liminar no julgamento de mérito realizado em 1a instância prejudicou o presente recurso por perda superveniente do interesse de agir, de modo que não é mais cabível a apreciação da matéria no âmbito do agravo de instrumento. Veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Agravo Regimental no Recurso Especial: 1485765 SP 2011/0068732-9, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20.10.2015, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 29.10.2015) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. (...) 3. É entendimento assente nesta Corte que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial prejudicado. (Recurso Especial: 1582032 DF 2015/0243953-5, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 10.3.2016, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: Diário da Justiça Eletrônico 31.5.2016). Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil em virtude da perda superveniente de objeto recursal. Por consequência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se e intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital